Tribunal: TJPA
Processo: 0001341-80.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001341-80.2017.8.14.0008

APELANTE: TIAGO MATIAS DIAS, DENILSON DOS SANTOS MENEZES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO -
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 80 (OITENTA) DIAS-MULTA
–ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS.
A materialidade se encontra comprovada pelo Auto de Apresentação e Entrega. A autoria, de igual forma, pelos depoimentos da vítima e testemunha, produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
DOSIMETRIA DA PENA – PENA BASE NO MINIMO LEGAL.

A pena aplicada revela-se proporcional à gravidade da conduta praticada pelo Apelante, não havendo motivos para alterações.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

DENILSON DOS SANTOS MENEZES
,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo do Juízo da Vara Criminal de Barcarena.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 28/01/2017, os acusados Denilson e Tiago invadiram a casa da vítima Tchesterton de Souza Sá, a amordaçaram na frente de seu filho de 04 (quatro) anos e mediante violência exercida com emprego de arma branca, subtraíram os seguintes bens: 03 (três) televisores, 01 (um) play station com 04 (quatro) controles, 05 (cinco) relógios de pulso, 03 (três) celulares, 08 (oito) blusas de gola, 01 (uma) calça jeans e 01 (uma) bermuda, (uma) fonte de som, 03 (três) fones de ouvido, 01 (uma) motocicleta e a quantia de R$ 86,00 (oitenta e seis reais) e em seguida fugiram.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo,
condenou Denilson dos Santos Menezes nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, a pena de 06 (seis) anos de reclusão e mais 80 (oitenta) dias-multa, estabelecendo o regime semiaberto para cumprimento
.

Inconformado, pugna o Apelante Denilson pela sua absolvição por insuficiência de prova, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo e improvimento, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

A revisão coube à desembargadora Vânia Bitar.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Requer o Apelante a absolvição por insuficiência de provas.

A materialidade se encontra comprovada pelo Auto de Apresentação e Entrega (fls. 20/21).

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos da vítima e testemunha, em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima, Tchesterton de Souza Sá, declarou em juízo, que na delegacia reconheceu os meliantes. Disse que estava com seu filho de quatro anos quando invadiram a sua casa. Que era aproximadamente as 22h00min e os meliantes apareceram na porta e lhe renderam. Que não viu a arma, porém sentiu algo em suas costas. Que lhe levaram vários objetos, inclusive 03 (três) televisores. Que lhe amordaçaram e o amarraram, mas nada fizeram com seu filho. Que após a ação criminosa a vítima foi socorrida pelos seus vizinhos e acionou a polícia. Que a vítima deu algumas características dos assaltantes e forneceu a placa da moto em que eles estavam e assim os policiais militares após buscas conseguiram prender os assaltantes com seus objetos.

A testemunha Wemerson Bailão Rodrigues, policial militar, narrou em juízo que participou das incursões para prender os meliantes, aduz que conseguiram interceptar os mesmos na condução de uma motocicleta que também já havia sido roubada. Que Denilson confessou os fatos e disse onde estava o material roubado e delatou o outro réu. Que localizaram os pertencentes roubados da vítima na residência de Denilson.

Dessa forma, devidamente comprovadas autoria e materialidade do crime, pelo que deve ser repelida a tese defensiva de absolvição.

Alternativamente pleiteia pela fixação da pena-base no mínimo legal,

alega a defesa que na 1ª fase da dosimetria da pena foi aplicada uma sanção acima do mínimo estabelecido em lei, sem que houvesse um motivo legitimo e fundamentação consistente, pois bem, se trata de uma alegação totalmente improcedente, uma vez que o magistrado analisou as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e valorou 2 (duas) circunstâncias negativas ao Apelante, sendo elas:
motivos (vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem) e circunstâncias do crime (são reprováveis, pois entraram na casa da vítima e o amarraram na presença do filho de 04 (quatro) anos) e apesar dos motivos ser inerente ao tipo, as circunstâncias do crime justifica a fixação da
pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa em regime inicial fechado.

Vejamos o entendimento jurisprudencial nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, INCISOS I e II, DO CP – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO.
1)
REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO BASILAR – INVIABILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REAVALIADAS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA MÍNIMO LEGAL.

Reavaliando-se os vetores judiciais do art. 59, do CP, vê-se pesar em desfavor do apelante a sua culpabilidade, a qual, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

2)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000089-07.2008.8.14.0057 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/02/2023).

Na 2ª fase, o magistrado reconheceu as atenuantes de
confissão espontânea
, prevista no artigo 65, III, d, Código Penal e
menoridade
, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, resultando a pena em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
.

Por fim na 3ª fase, aumentou a pena em 1/3 pela causa prevista no
§2º, inciso II, do artigo 157 do Código Penal, tornando a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Após a análise, entendo que a pena aplicada está proporcional à gravidade da conduta praticada pelo Apelante, não havendo motivos para alterações.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 17/07/2024